Tribunal: TJES
Processo: 5000519-05.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000519-05.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: PEDRO BRAGANCA DO ROSARIO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5000519-05.2021.8.08.0017

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: PEDRO BRAGANCA DO ROSARIO

SENTENCIANTE: SR. JUIZ DE DIREITO JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para que cesse os descontos em seu benefício previdenciário, que este restitua o crédito recebido, declarar nula a relação contratação entre as partes, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada em seu mérito, sustentando a tese de ausência de vício de consentimento e de ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS

Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados,
pois não revela a imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, já que os documentos anexados nos autos são suficientes para o julgamento dos pedidos

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o recorrente/réu procurou o recorrido/autor com proposta de redução do valor de parcela do contrato preexistente entre as partes e o recorrente realizou, sem anuência do recorrido, novo contrato de empréstimo consignado, teria transferido quantia para conta indicada pelo autor (R$ 20.434,62), além do que teriam ocorrido descontos em seu benefício previdenciário, razão pela qual postulou declaração de inexistência do débito, suspensão dos descontos, restituição de eventual quantia descontada, expedição de ofício ao INSS para que fossem suspensos os futuros descontos mensais e indenização por danos morais.

Inicialmente, não se acolhe a pretensão deduzida nas contrarrazões recursais (majoração do valor da indenização), porquanto o instrumento processual adequado seria o recurso inominado, isto é, a parte autora deveria interpor recurso da sentença, vedada a
reformatio in pejus.

Com efeito, a causa de pedir se assenta em aferir a alegada existência de fraude, haja vista que a parte autora/recorrida teria firmado acordo de redução do valor de parcelas de contrato já existente e foi surpreendido com novo contrato em seu nome.

Nesse sentido, embora o recorrente tenha juntado aos autos documentos pessoais do recorrido e selfie, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.

Destarte, não há como determinar se o recorrido tenha efetivamente contratado o empréstimo do banco recorrente, sem vícios. Em verdade, o banco réu deveria ter se munido de provas precisas da contratação, como confirmação por e-mail pessoal, SMS de confirmação enviado ao número de celular, ligação telefônica pré-celebração do negócio ou até mesmo poderia ter exigido envio de arquivo de áudio do consumidor no momento da contratação para que este manifestasse seu aceite de forma inequívoca.

Ademais, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente/recorrido conhecia e compactuava das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia ao recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual supostamente celebrado pelo recorrido,
pelo que se vota pela manutenção de reconhecimento de existência do segundo empréstimo levado a efeito pelo recorrente.

Quanto ao pedido de reparação moral, considerando as circunstâncias dos autos, entende-se configurado dano a direito personalíssimo (in re ipsa), até porque os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar,
motivo pelo que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável.

Por fim
, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico, revela-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00) respeitou os supramencionados princípios,
motivo pelo qual mantêm-se o valor indenizatório fixado em sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE do recurso e lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões, nos termos da fundamentação.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.